Tribunal: TJES
Processo: 0008645-55.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008645-55.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de repetição de indébito c/c anulação de débito fiscal, a qual declarou a nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, determinando o cancelamento de eventual inscrição em dívida ativa e a restituição dos valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relevantes suscitados pelo embargante, notadamente no que se refere: (i) à observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; (ii) à possibilidade de redução da penalidade em vez da anulação integral; (iii) à violação ao princípio da separação dos poderes; (iv) à ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado abordou de forma expressa e suficiente a ausência de base legal e de proporcionalidade da penalidade aplicada pelo PROCON, assentando que a autuação decorreu de imposição genérica, desacompanhada de prova técnica e desconectada das cláusulas contratuais.

5)
A ratio decidendi do acórdão embargado teve por base a inexistência de infração administrativa, o que afastou a possibilidade de discussão sobre dosimetria da sanção.

6)
A alegada violação ao princípio da separação dos poderes fora implicitamente afastada ao se reconhecer o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo sancionador, sem incursão no mérito administrativo.

7)
A ausência de menção literal aos dispositivos invocados não configura omissão quando a fundamentação jurídica aplicada contempla adequadamente a controvérsia, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da lide.

8)
Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento não podem ser admitidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que declara a nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON, por ausência de prova técnica e desconexão com as cláusulas contratuais, não incorre em omissão ao deixar de mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais, quando a fundamentação aplicada abrange os temas suscitados.

2. A inexistência de infração administrativa afasta a possibilidade de aplicação de qualquer penalidade, inviabilizando a discussão sobre a dosimetria.

3. O controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo sancionador não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; §1º do art. 489 do CPC; §§1º e 2º do art. 18 do CDC; arts. 55 a 60 do CDC; art. 2º da CF; caput do art. 37 da CF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de supostas omissões no v. acórdão (Id. 14126570), que, de forma unânime, manteve a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Sustenta o embargante, em essência, que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação de princípios constitucionais (
caput
do art. 37 da CF), sobre a possibilidade de mera redução da penalidade (art. 18 do CDC) e sobre a observância ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

Entretanto, a pretensão recursal não encontra amparo.

Com efeito, os embargos declaratórios, recurso de fundamentação vinculada e vocação eminentemente integrativa, não se prestam à rediscussão do mérito já exaurido, finalidade à qual, à evidência, se destinam as razões aviadas, conforme bem salientado em contrarrazões.

Impõe-se reconhecer que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à análise dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade é manifestamente improcedente.

O julgado colegiado, ao assentar que a penalidade se afigurava "
desproporcional e carente de base legal
" e que a atuação administrativa deve "
respeitar os princípios constitucionais e os limites legais do poder sancionatório
", não apenas enfrentou a matéria de fundo, como o fez sob o prisma exato que o embargante reputa ignorado.

A análise da legalidade e da proporcionalidade constituiu a própria
ratio decidendi
do julgado, sendo despicienda a menção literal a cada dispositivo legal invocado quando a substância da norma fora devidamente aplicada ao caso concreto.

Ademais disso, a tese de omissão quanto à possibilidade de simples minoração da multa, em detrimento da anulação integral, parte de premissa jurídica equivocada.

A decisão colegiada não se limitou a reputar excessivo o valor da sanção; antes, identificou vício de legalidade na origem, consistente na "
ausência de prova técnica
" e na imposição de obrigação - a substituição do bem - dissociada das cláusulas contratuais que regiam a relação entre o consumidor e a seguradora embargada.

O acórdão fora categórico ao afirmar que "
não há conduta configuradora de infração administrativa
" e a autuação decorreu de "
imposição genérica do PROCON para troca do bem, sem que houvesse instrução mínima sobre a subsistência ou não da obrigação contratual da seguradora
".

Por conseguinte, descaracterizada a própria infração, esvai-se o suporte fático-jurídico para qualquer penalidade, tornando logicamente inviável a discussão sobre a dosimetria.

A nulidade do ato administrativo é, nesse contexto, consectário inafastável, e não opção discricionária do julgador.

No que tange à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, a matéria fora implicitamente rechaçada.

O Poder Judiciário, ao sindicar a legalidade de ato administrativo sancionador, não incursiona no mérito da atuação da Administração Pública, mas exerce, sim, a função constitucional de controle, garantindo que o poder de polícia se contenha nos limites da lei e do direito.

A decisão embargada cuidou de sublinhar que "
o exercício do poder de polícia pelos entes administrativos está sujeito ao controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade
", o que afasta, por si só, qualquer pecha de ofensa à harmonia entre os poderes.

Vale consignar que o inconformismo do embargante revela, em última análise, tentativa de fazer prevalecer a tese de que o procedimento administrativo transcorreu de forma regular e que a decisão do PROCON era legítima.

Contudo, tal debate, é próprio da apelação cível já julgada e não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, como ocorreu na espécie.

O acórdão enfrentou, de modo coeso e exauriente, a controvérsia central, assentando que a penalidade fora aplicada com base em presunções, em detrimento das provas e das cláusulas contratuais.

Finalmente, ainda que para fins de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a admissibilidade dos embargos declaratórios pressupõe a efetiva ocorrência de um dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que, como demonstrado, n
ão se verifica no caso vertente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.